Tribunal: TJDFT
Processo: 0711782-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711782-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO HENRIQUE DOS SANTOS contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0714690-23.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor de G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e KENNEDY DA SILVA CORREIA, deferiu a gratuidade de justiça às empresas G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS S.A., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS e VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA., nos seguintes termos: (...) A decisão de id 83624847 homologou a desistência da ação em relação a MOHAMAD HASSAN JOMAA e MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, bem como intimou os requeridos a emendarem a reconvenção e juntar aos autos comprovantes de rendimentos para exame do pedido de gratuidade de Justiça. KENNEDY DA SILVA CORREIA apresentou declaração de hipossuficiência e extrato bancário (fls. 1.0184/1.088 PDFc G44 BRASIL S.A. e outros, alegam que os bloqueios nas contas, em razão dos inúmeros processos ajuizados comprovam a situação de precariedade financeira dos requeridos, inclusive dos sócios. Afirmam que houve ERRO MATERIAL, porque o advogado não patrocina as empresas H JOMAA e G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA, porque o sócio administrador é Mohamad Hassan Joma. Apresentaram a emenda à Reconvenção, pretendendo a devolução de R$ 2.690,00 pelo autor. Decido. Apesar das alegações, verifico que em relação a KENNDY DA SILVA CORREIA, a juntada de extrato bancário, em que apresenta saldo negativo, por si só, sem nenhum outro comprovante de rendimentos, não é suficiente para o deferimento da gratuidade da Justiça. Em relação aos demais requeridos: A requerida, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR juntou aos autos declaração de imposto de renda, em que aufere renda anual de R$ 70.000,00, além de possuir patrimônio no valor de R$ 1.495.000,00 (fls. 1.168/1.179 PDFc id 85275129), demonstrando que possui patrimônio suficiente para arcar com as custas do processo. SALEEM AHMED ZAHERR também juntou declaração de imposto de renda, indicando que além da renda anual de R$ 75.000,00, recebeu valores do exterior de R$ 43.279,06, demonstrando que possui renda acima da renda média mensal, e outras fontes de renda, sendo capaz de arcar com as custas do processo (fls. 974/984 PDFc). A empresa G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP juntaram vários extratos, demonstrando que possuem grande movimentação bancária, inclusive com vários créditos em sua conta em mais de R$ 100.000,00, demonstrando possuir capacidade de arcar com as custas judiciais (fls. 755/ 1.180 PDFc) G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS S.A., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS; VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA apresentaram declaração informando não houve impostos a pagar em relação ao último trimestre de 2020, demonstrando que não obtiveram renda (fls. 182/1.188). A empresa G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA não apresentou comprovante de renda. Assim, DEFIRO a gratuidade de Justiça às empresas G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS S.A., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS; VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA. INDEFIRO a gratuidade de Justiça a KENNEDY DA SILVA CORREIA, SALEEM AHMED ZAHERR, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR e G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA. Ficam os requeridos/reconvintes intimados a recolher as custas processuais relativas à RECONVENÇÃO, sob pena de não conhecimento. Prazo de quinze dias. Sem prejuízo, fica o AUTOR intimado a se manifestar se persiste o interesse em relação a empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, indicando o endereço para a citação. Prazo de quinze dias”. Nas razões recursais (ID 25053711, pp. 01/14) revela tratar-se na origem de ação de rescisão contratual ajuizada pelo agravante PAULO HENRIQUE DOS SANTOS em desfavor de G44 BRASIL SP e outros. Sustenta que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça às empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico, com capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, requerendo que a concessão da gratuidade de justiça “seja indeferida” (revogada), ou que os requeridos apresentem documentação satisfatória para a comprovação da situação que enseja os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Afirma que as sociedades empresárias exploram atividade econômica de mineração e em casos similares, em que há litisconsórcio passivo de grandes empresas, se presume que os réus possuem condição econômica para adimplir as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Sustenta que o próprio CPC, em seu art. 99, parágrafo 3o, traz que a presunção de carência somente deverá ser dada à Pessoa Física, vejamos: “§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com tais argumentos requer: “Diante de toda a exposição fática e de direito acima delineadas, requer-se a este D. Juízo o conhecimento do presente recurso, a fim de revogar a tutela de urgência deferida às empresas G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINSITRATIVOS S.A., INOEX SERVIÇOS DIGITAIS; VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, vez que fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo recursos para custear com as despesas processuais”. Preparo recolhido (ID 25053713, p. 01). É o breve relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no taxativo rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, reza a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, a pretensão do recorrente é a revogação do benefício de gratuidade de justiça deferida no juízo a quo. Entretanto, a decisão que deferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça aos agravados não está elencada no rol taxativo de decisões que comportam a interposição do recurso de agravo de instrumento, consoante o art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiarem danos às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). Analisando os argumentos do agravante e as peças processuais, verifico que a decisão agravada também não se enquadra na mitigação do rol elencada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, uma vez que o pedido de revogação da gratuidade pode ser suscitado em sede de preliminar de apelação, sem qualquer prejuízo às partes. Com efeito, a decisão que versa sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC. Isto é, a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). Assim, não se afigura cabível o recurso de agravo contra decisão que deferiu o benefício da justiça gratuita aos agravados. Ademais, o recorrente deve atentar-se para o que preconiza o art. 100 do CPC ao tratar da gratuidade de justiça. Confira-se: Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Nesse mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PARTE CONTRÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. IMPUGNAÇÃO NO AMBIENTE RECURSAL. DECISÃO IMPASSÍVEL DE RECORRIBILIDADE PELA VIA INSTRUMENTAL. REGIME DE RECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DA QUESTÃO A REEXAME. APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES (CPC, ARTS. 101, 1.009, §1 o, e 1.015). AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O cabimento do recurso de agravo sob a nova sistemática processual fora modulado, pois alterado o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, tornando o recurso cabível somente nas hipóteses pontuadas, e, consoante entendido pelo Superior Tribunal de Justiça, em situações em que, ainda que não contempladas pelo legislador, as decisões são passíveis de irradiar dano às partes de difícil reparação ou frustrem o objetivo do processo (CPC, arts. 1.009, §1 o, e 1.015). 2. A decisão que dispõe sobre gratuidade de justiça somente é agravável se indefere o benefício ou se acolhe pedido de sua revogação, conforme emerge da literalidade do disposto nos artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC, donde a decisão que defere o benefício não é agravável, somente sendo passível de ser devolvida a reexame por ocasião de eventual apelo, sendo no recurso ou em contrarrazões (CPC, art. 1.009, §1o). 3. Agravo não conhecido. Maioria. (Acórdão 1261232, 07041285520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. A aplicação da multa do agravo interno, prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, não é automática, exigindo-se para sua imposição que o agravo interno seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente. Precedente do STJ. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1261097, 07021720420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador